Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-17.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018802-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (EMBARGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO), BAUER DO BRASIL SISTEMAS DE IRRIGACAO E DE TRATAMENTO RESIDUAL LTDA - CNPJ: 04.963.150/0002-32 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANSANI MANCINI NICOLAU - CPF: 379.966.848-98 (ADVOGADO), BRUNA VANESSA MALDONADO DA COSTA - CPF: 440.172.378-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1018802-17.2021.8.11.0000
–
Sorriso.

Embargante:
Bauer do Brasil Sistemas de Irrigação e Tratamento Residual Ltda.

Embargado:
João Sichieri Junior.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AFASTADA -
PREMISSA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.

A jurisprudência tem admitido a aplicação da norma consumerista determinados consumidores profissionais, quando a vulnerabilidade estiver caracterizada por alguma hipossuficiência quer fática, técnica ou econômica.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1018802-17.2021.8.11.0000
–
Sorriso.

Embargante:
Bauer do Brasil Sistemas de Irrigação e Tratamento Residual Ltda.

Embargado:
João Sichieri Junior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bauer do Brasil Sistemas de Irrigação e Tratamento Residual Ltda., em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018802-17.2021.8.11.0000

por esta Câmara, que deu provimento ao instrumento para o fim de afastar a clausula de eleição de foro do contrato de compra e venda firmado com embargado.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada contém erro, porque ao declarar nula a clausula de eleição de foro firmada entre as partes, baseou em premissa equivocada e contraria a prova dos autos de que o agravado seria pequeno produtor, e, por isso, vulnerável e hipossuficiente em relação à embargante.

Diz que o embargado é empresário rural de grande porte, que aufere renda elevadas, não se apresentando em posição de desequilíbrio em nenhum aspecto, e, nesse contexto, o produtor que adquire insumos agrícolas para incrementar a sua atividade não é consumidor, sendo válida a cláusula de eleição do foro quando se trata de produtores rurais de grande porte.

Pede, assim, pelo acolhimento dos embargos afim de fim de que, reformado o v. acórdão, seja afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e reconhecida a incompetência do Juízo da Comarca de Sorriso, diante da validade da cláusula de eleição de foro pactuada.

O embargado apresentou as contrarrazões no Id n. 124558686, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1018802-17.2021.8.11.0000
–
Sorriso.

Embargante:
Bauer do Brasil Sistemas de Irrigação e Tratamento Residual Ltda.

Embargado:
João Sichieri Junior.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a presença de erro no acórdão embargado, que teria adotado premissa equivocada ao considerar o embargado pequeno produtor rural, para reconhecer a aplicação da norma consumerista ao contrato de compra e venda entabulado entre as partes afim de afastar a cláusula contratual de eleição de foro.

A valer, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, ao reconhecer a ilegitimidade da cláusula de eleição de foro encravada no contrato em litígio, não apenas adotou como fundamento para declarar a nulidade da clausula contratual, a hipossuficiência econômica do contratante, ora embargado, mas sobretudo da vulnerabilidade técnica frente à embargante, que conhecimento específico quanto ao funcionamento e operação do equipamento adquirido - Sistema de Irrigação e Pivô Central - cuja complexidade é reconhecida, aliado, ao embaraço ao acesso a justiça, que dificulta, sobremaneira o exercício do direito de defesa.

No ponto, restou consignado na
ratio decidendi
do acórdão embargado, confira:

“ [...] Lado outro, q
uanto à hipossuficiência e vulnerabilidade da parte recorrente em relação à empresa recorrida, a jurisprudência tem admitido a aplicação da norma consumerista determinados consumidores profissionais, quando a vulnerabilidade estiver caracteriza
d
a por alguma hipossuficiência quer fática, técnica ou econômica, como no caso em pauta
, n
a medida em que de um lado existe uma multinacional, fornecedora do produto, suprimentos, peças e acessórios, que estipula e dita às regras da contratação
e, no outro, o pequeno produtor, adquirente do maquinário, parte vulnerável na imposição do economicamente mais forte.
A hipossuficiência técnica, está caracterizada pela inexistência de conhecimento específico do comprador em relação ao produto adquirido, que em razão da sua especificidade e alta complexidade requer mão de obra especializada e conhecimento técnico sobre o objeto, vez que não é comezinho ao produtor rural operar com sistema de irrigação, o que torna a produção de prova acerca de determinado vício ou defeito no produto muito mais dificultosa, sobretudo considerando que o equipamento já encontra-se instalado no local de entrega.

Logo, o descompasso econômico entre os contratantes e a hipossuficiência técnica, dando ensejo ao desequilíbrio contratual, combinado com a circunstância de que o instrumento em questão caracteriza-se como de adesão, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de São Joao da Boa Vista), que, embora válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como sói a hipótese dos autos [...]
” Id. 122187459 – negritei.

A valer, há que se fazer o
distinguishing
quanto aos precedentes trazidos pela embargante afim de afastar a aplicação da norma consumerista ao grande produtor rural, vez que, os paradigmas se referem a ações de compra e venda de insumos agrícolas utilizados nas atividades rotineiras da atividade rural, o que não é o caso em pauta, vez que como consignado a relação contratual havida entre as partes não se trata de compra e venda de maquinários ou insumos agrícolas do cotidiano do produtor, mas da aquisição de um equipamento com especificidade e complexidade peculiar, que requer mão de obra especializada para o seu manuseio e operação, a colocar, seja pequeno produtor, seja o grande produtor, na condição de hipossuficiente, sobretudo por questão técnica, por não possuir expertise quanto ao funcionamento do equipamento adquirido.

Logo, a hipossuficiência não esta restrita, apenas, às questões financeiras, como também ao conhecimento técnico em relação ao produto adquirido.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n. 1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022